Tribunal: TJDFT
Processo: 0723580-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Competência. Calúnia circunstanciada.
Se os fatos narrados na queixa-crime se enquadram, em tese, ao crime de calúnia circunstanciada, cuja pena máxima em abstrato é de 2 anos e 8 meses de detenção, a competência para processar e julgar a ação penal é de uma das varas criminais. Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado – Juízo do 1a Vara Criminal de Brasília - DF.